Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA E À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada nos autos a existência do contrato que enseja a cobrança, celebrado em nome do Autor/Agravante via autoatendimento do Banco do Brasil, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para análise da alegação de fraude contratual, sendo inviável, na ausência de prova inequívoca da ilicitude, o deferimento de antecipação de tutela vedando a cobrança da dívida e afastando a inscrição do nome do Agravante em restrição junto ao Banco Central.
2. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela pleiteada na Ação Declaratória de Inexistência da Dívida (CPC/15, art. 300).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.